Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-28.2024.8.11.0028
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001788-28.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARTA CRISTINA PONCE LEITE - CPF: 362.927.961-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de retificação de certidão ou declaração de tempo de contribuição cumulada com indenização por danos morais e materiais.

2.

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova testemunhal e do julgamento antecipado da lide, bem como quanto ao pedido subsidiário de anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

3.

O acórdão embargado reconheceu a insuficiência dos elementos probatórios para demonstrar a prestação de serviços nos períodos controvertidos e a alegada irregularidade na documentação previdenciária emitida pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal; e (ii) saber se a ausência de produção da prova requerida impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à apreciação expressa da alegação de cerceamento de defesa e do pedido subsidiário de anulação da sentença, matérias deduzidas nas razões de apelação e registradas no relatório do julgamento.

5.

O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao julgamento da causa, conforme o art. 370 do CPC.

6.

A controvérsia envolve a regularidade de documentação previdenciária e a comprovação de períodos contributivos, matéria que depende predominantemente de prova documental, como registros funcionais, assentamentos administrativos e documentos previdenciários.

7.

A prova testemunhal não é meio adequado para suprir a ausência de documentação oficial indispensável à comprovação do tempo de contribuição perante o sistema previdenciário.

8.

Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra compatível com o conjunto probatório existente e com a natureza da controvérsia submetida ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa e ao pedido subsidiário de anulação da sentença, mantido integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão a ausência de apreciação expressa de tese recursal e de pedido subsidiário deduzidos pela parte. 2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia depende essencialmente de prova documental e a prova testemunhal se mostra inadequada para demonstrar o fato controvertido. 3. O acolhimento dos embargos de declaração para suprimento de omissão não implica modificação do julgado quando inexistente vício capaz de alterar a conclusão adotada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 370 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marta Cristina Ponce Leite
em face de acórdão que, ao julgar recurso de apelação interposto nos autos de Ação de Retificação de Certidão/Declaração de Tempo de Contribuição cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do
Município de Poconé
, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência.

A Embargante aponta omissão no acórdão, argumentando que o julgado não enfrentou todas as teses recursais.

Sustenta que nas razões de apelação suscitou o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida desde a petição inicial e do julgamento antecipado da lide, bem como formulou pedido subsidiário de anulação da sentença para reabertura da instrução processual e produção de provas.

Assevera que o acórdão se limitou a concluir pela inexistência de provas da prestação de serviços nos períodos discutidos, sem examinar a alegação de cerceamento de defesa.

Afirma que há nos autos manifestação administrativa do INSS que teria registrado impossibilidade de definir o regime previdenciário aplicável ao período de 01/06/1995 a 31/12/1996, razão pela qual não computou referido intervalo para qualquer finalidade.

Argumenta que a prova testemunhal requerida seria o meio adequado para suprir a alegada lacuna probatória.

Destaca, ainda, que o pedido subsidiário de anulação da sentença com retorno dos autos à origem para produção de provas foi expressamente formulado na apelação e registrado no relatório do acórdão, mas não teria sido objeto de apreciação no voto ou no dispositivo.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, designação de audiência e oitiva das testemunhas arroladas.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marta Cristina Ponce Leite
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova testemunhal e do julgamento antecipado da lide, afirmando que o acórdão não teria apreciado pedido de anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, assiste parcial razão à embargante quanto à alegada omissão, tendo em vista que, embora o acórdão tenha examinado as teses relacionadas à regularidade da Declaração de Tempo de Contribuição emitida pelo Município e à ausência dos pressupostos da responsabilidade civil,

não houve manifestação expressa acerca da alegação de cerceamento de defesa nem sobre o pedido subsidiário de anulação da sentença para produção de prova testemunhal, questão que constou das razões recursais e foi inclusive registrada no relatório do julgamento.

Impõe-se, portanto, o suprimento da omissão apontada.

Todavia, o exame da matéria não conduz à pretendida anulação da sentença.

Isso porque o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao julgamento da controvérsia, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

Na hipótese, a controvérsia instaurada nos autos não se refere propriamente à demonstração da prestação de serviços pela embargante, mas à alegada irregularidade da documentação previdenciária emitida pelo Município de Poconé e à suposta omissão de determinados períodos contributivos.

Trata-se de questão cuja comprovação depende essencialmente de elementos documentais, especialmente registros funcionais, fichas financeiras, assentamentos administrativos e documentos previdenciários aptos a evidenciar os vínculos e respectivos períodos de contribuição.

Destaca-se que inclusive o juízo de primeiro grau consignou na sentença a desnecessidade de prova testemunhal.

A prova testemunhal pretendida não se mostra adequada para suprir eventual ausência de documentação oficial ou para substituir registros administrativos indispensáveis à formação da convicção acerca do tempo de contribuição alegado, sobretudo porque o reconhecimento de períodos contributivos perante o sistema previdenciário exige prova documental idônea.

Além disso, o acórdão embargado consignou que não foram apresentados elementos concretos capazes de demonstrar a efetiva prestação de serviços nos intervalos controvertidos nem a irregular omissão desses períodos pelo Município, destacando que os recibos juntados aos autos não eram suficientes para amparar a retificação pretendida.

Assim, ainda que apreciada expressamente a tese de cerceamento de defesa, não se verifica qualquer nulidade processual, pois o julgamento antecipado da lide mostrou-se compatível com o conjunto probatório existente e com a natureza da controvérsia deduzida em juízo.

Assim, a omissão identificada deve ser suprida apenas para consignar o afastamento da alegação de cerceamento de defesa e do pedido subsidiário de anulação da sentença, sem qualquer alteração das conclusões adotadas no acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para suprir a omissão apontada, consignando expressamente o afastamento da alegação de cerceamento de defesa e do pedido subsidiário de anulação da sentença para produção de provas, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026